Tribunal: CARF
Processo: 10630.720477/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720477/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.079 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
CARLOS GERALDO DE SOUZA BASTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Matéria não ventilada sequer em sede de impugnação, de modo que não
merece nem ser conhecido o recurso quanto a este ponto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer,
em parte, do recurso voluntário, seja por tratar de tema estranho ao lançamento, seja por tratar de
matéria sobre a qual não se instaurou o litígio fiscal com a impugnação. Na parte conhecida,
também por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720477/2012-94
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720477/2012-94

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
Territorial Rural - ITR, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o interessado acima qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento e
respectivos demonstrativos de fls. (...), por meio da qual se exigiu o pagamento do ITR
do Exercício (...), acrescido de juros moratórios e multa de ofício, totalizando o crédito
tributário de (...), relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda Angra do Urupuca”,
com área de 1.776,1 ha, NIRF 7.588.745-2, localizado no município de Itambacuri/MG.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da fundamentação
legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma que, após
intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente utilizada com pastagens
bem como deixou de comprovar por meio de Laudo de Avaliação do imóvel conforme
estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT,
o valor da terra nua declarado, por esse motivo esse item foi alterado tendo como base
as informações de valores constantes do SIPT, mantido pela Receita Federal do Brasil,
nos termos do art. 10, § 1o inciso I e art 14 da Lei no 9.393/1996.

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
Foi atuado em virtude da reavaliação do imóvel, o que gerou o imposto suplementar de
(...);
A Prefeitura Municipal de Itambacuri, interessada na arrecadação do ITBI e
conhecedora das peculiaridades do imóvel, o avaliou por valores muito inferiores aos
encontrados pela fiscalização tais como: para os anos 2007 a 2010, o valor informado é
(...); para o ano de 2011, o valor informado é (...); para 2012, o valor é (...).
Para justificar seu entendimento sobre a matéria objeto da autuação transcreve o art. 2o
da Lei no 9.784/1999 e o art. 30 do Código Tributário Nacional.
O valor de um imóvel é definido pelo mercado e não com base em arbitramentos
definidos pela fiscalização da Receita Federal.
Pedido:
Com base n o art. 18 do Decreto no 70.235/1972, determinar que seja oficiado o
Cartório de Registro de Imóveis de Itambacuri, com endereço à Av. 2 de agosto, no
1.641 – Centro – CEP 39830-000, para que forneça cópias das escrituras públicas com
os valores praticados por hectare nas alienações de imóveis do município de localização
do imóvel objeto da avaliação nos exercícios 2007 a 2011;
As notificações/intimações sejam feitas na pessoa do procurador legalmente constituído,
Dr. Adilson Albino dos Santos, OAB no 64.415, sob pena de nulidade do ato
administrativo;
Por ultimo, requer que a impugnação seja julgada totalmente procedente e seja
considerado como base de cálculo os valores informados pelo CRI de Itambacuri e/ou
os valores informados pela Prefeitura Municipal do município.
Instruiu os autos com os documentos (...), representados por Procuração, Laudo Técnico
de Avaliação, Declaração da Prefeitura de Itambacuri, matrícula, ART, mapas, entre
outros.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720477/2012-94

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Nulidade do Lançamento.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Ônus Probatório. Dilação.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
sob pena de preclusão, exceto as hipóteses do § 4o do art.16 do Decreto
no 70.235/1972.
Prova Pericial. Desnecessária.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
somente,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo
as
que
considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
Valor da Terra Nua - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela
fiscalização, como disposto em lei, se não existir comprovação que
justifique reconhecer valor menor.
Matéria Não Impugnada - Área de Produtos Vegetais.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário alegando em sede de preliminar: a) ônus da prova; b) cerceamento de defesa; e quanto
ao mérito: a) necessidade de se reconhecer a área de reserva legal.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720477/2012-94

Nulidade do Auto
De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser declarada nula
pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos apresentados,
seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam sido analisadas
quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte. Por outro lado, a decisão recorrida assim justificou a ausência de nulidade nos
presentes autos:
Examinando-se o lançamento questionado, verifica-se que ele contém todos os
requisitos exigidos no art. 11 do Decreto n.o 70.235/1972 e que a descrição dos fatos
nele contida permitiu ao sujeito passivo impugnar o lançamento efetuado. Na realidade,
nenhuma incorreção ou omissão foi constatada.
Também não há que ser alegado cerceamento do direito de defesa, pois o contribuinte
foi previamente intimado para apresentação da documentação exigida. Tendo
apresentado sua defesa, dentro do prazo legal, onde questionou matérias preliminares e
de direito.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Quanto ao ônus da prova
É da prática processual que o ônus da prova incumbe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
No processo administrativo fiscal, nos termos do Decreto no 70.235/1972, cabe ao
autuado, quando da apresentação da impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720477/2012-94

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Por outro lado, a decisão recorrida assim se manifestou sobre o laudo apresentado
pelo recorrente, cujas razões concordo e utilizo-me como razões de decidir:
Em atendimento ao solicitado o contribuinte apresentou Laudo Agronômico que foi
rejeitado por não atender os requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT, conforme foi
relatado pelo autoridade lançadora.
Cumpre salientar que para enquadrar um laudo com fundamentação e grau de precisão
II, como requerido pela autoridade fiscal, a NBR 14.653-3 da ABNT exige
levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de cada imóvel
tomado como paradigma, tratamento estatístico, apresentação de fórmulas e dos
parâmetros utilizados pelo profissional e outros itens necessários para considerar o
trabalho com rigor científico que se exige de trabalhos dessa natureza. O item 9.2.3.5,
alínea “b”, da NBR 14653-3, prevê que, para enquadramento nos graus de
fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo contenha, “no mínimo, cinco dados
de mercado efetivamente utilizados”. Os dados de mercado coletados devem, ainda, se
referir a imóveis localizados no município do imóvel avaliando, contemporâneos à data
do fato gerador do ITR.
Objetivando comprovar o VTN declarado, o interessado apresenta juntamente com a
impugnação Declaração de fl. 128 subscrita pelo Secretário de Agricultura, informando
os valores das terras legitimadas, localizadas na região de Lagoa Dourada e Angra para
os exercícios 2007 a 2012 em R$ 6.000,00 (seis mil reais o alqueire), que por si só, não
se constitui em prova suficiente a contrapor-se ao valor considerado no lançamento com
base no SIPT, que tem previsão legal. Por outro lado, a legislação tributária prevê que a
avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais bem como Municipais podem ser
aceitas, desde que sejam específicas para o imóvel avaliando e observem os requisitos
previstos na NBR 14.653-3, demonstrando os métodos avaliatórios e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tendo em vista que a Declaração apresentada pelo contribuinte não trouxe os requisitos
ora citados, entendo que não é suficiente para afastar a tributação com base no VTN
apurado pela fiscalização a partir de valor constante no SIPT, com amparo no art. 14 da
Lei no 9.393/1996.
Em suma, registre-se que para alteração do valor considerado no lançamento tendo
como base valores do Sistema de Preços de Terra é indispensável a apresentação de um
Laudo de Avaliação que detalhe completamente o imóvel e todas as suas possíveis
benfeitorias e/ou melhoramentos, comprovando que o VTN efetivo é menor que o
tributado.
No que se refere à glosa da área utilizada para plantação de produtos vegetais 2.655,0 ha
declarada no exercício 2007, a requerente nada questionou.
Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72, com redação dos arts.
1o, da Lei no 8.748/1993, e 67, da Lei no 9.532/1997.
Sendo assim, não procede esta preliminar.
Áreas de Reserva Legal – Matéria nova
Esta matéria não foi, sequer ventilada em sede de impugnação de modo que não
se instaurou contencioso administrativo quanto a ela, nos termos do já mencionado artigo 16 do
Decreto 70.235:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.079 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10630.720477/2012-94

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Por outro lado, verificamos que não há a averbação da Área de Reserva Legal
(ARL) na matrícula do imóvel anterior à ocorrência do fato gerador, de modo que tal área não
deverá ser reconhecida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do recurso voluntário e na parte conhecida,
nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital